Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado para comprovar o pagamento das RPVs de IDs 46531079, 46531082, 46531088, 46531089 e 46531091, o Distrito Federal informou que enviou a requisição para pagamento e requereu o prazo de 30 dias para comprovar nos autos a quitação, tendo em vista o trâmite burocrático (ID 64993722). Defiro o prazo requerido pelo DF. Brasília, 22 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR